Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS. CONCESSÃO. USO. INADIMPLEMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VENCEDOR. VENCIDO. INDIVIDUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRINCÍPIO. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE. PARTE RÉ. DEMANDA. AJUIZAMENTO. VALOR. HONORÁRIOS. ART. 85. §2o. CPC. EXORBITÂNCIA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.

1. Havendo apresentação de acordo entabulado pelas partes, com vistas à homologação judicial, levando à extinção do feito sem julgamento de mérito, impossibilitada a individualização de vencedor ou vencido, cabendo o arbitramento de honorários de advogado, à míngua de previsão no referido acordo, pelo princípio da causalidade.

2. Consoante o princípio da causalidade, o ônus de sucumbência deve ser suportado exclusivamente pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, no caso, a parte ré, ainda que se verifique que a ação foi extinta após homologação de acordo entabulado pelas partes.

3. Ao fixar um limite mínimo e máximo para os honorários advocatícios de sucumbência, o legislador teve por objetivo impedir o arbitramento de honorários ínfimos ou exorbitantes e, portanto, incompatíveis ou exacerbados quando cotejados com a nobre e indispensável função advocatícia. O § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4. Todavia, não obstante o desempenho profissional dos patrocinadores da causa, assim como a norma processual vigente, é desarrazoada a aplicação dos percentuais previstos no 2o do art. 85 do CPC sobre o valor da causa, eis que redundaria em uma verba sucumbencial excessiva frente à complexidade da causa.

5. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §2o, do CPC, podendo ser adotada, em conjunto, a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixados para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz.

6. Recurso conhecido e provido.